Tribunal: TJDFT
Processo: 0709039-95.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. PROCESSO DE DESMEMBRAMENTO DE LOTE. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA. REGULARIZAÇÃO DO TERRENO. ATO DE COMPETÊNCIA DO PODER PÚBLICO. LANÇAMENTO INDIVIDUALIZADO DO IPTU. IMPOSSIBILIDADE.

1. As contrarrazões não constituem via eleita adequada para impugnação à gratuidade de justiça concedida aos autores apelantes na instância a quo.

2. No novo Código de Processo Civil a impossibilidade jurídica do pedido não foi alçada como condição da ação, não configurando, portanto, requisito prévio de admissibilidade, tratando-se de matéria afeta ao mérito.

3. Em que pese a possibilidade de concessão de medidas judiciais por resultado prático equivalente conferida pelo ordenamento jurídico, observa-se que no caso vertente o poder geral de efetivação encontra obstáculo em face de normas legais, que disciplinam o procedimento referente ao registro de imóveis (ato administrativo), que não podem ser suplantadas, a priori, por ordem judicial, sob pena de extrapolação de poder.

4. Não se vislumbrando eventuais entraves causados pelos réus para realização de procedimentos visando o desmembramento do imóvel em questão, revela-se medida mais adequada a manutenção da sentença que indeferiu os pedidos iniciais.

5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.